Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA COM CERTIDÃO DE CRÉDITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
2. O autor/recorrente sustenta que manejou ação monitória porque ultrapassado o prazo de cinco anos para o pedido de cumprimento de sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. A matéria devolvida está relacionada ao cabimento de ação monitória aparelhada com certidão judicial.
5. Importa destacar que ação monitória é procedimento especial de cobrança, possibilitando a satisfação de crédito do autor, fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo. No mesmo sentido: Acórdão 1755097, 07070105020218070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. E à luz do Código de Processo Civil, não há dicotomia entre a cognição e a execução, assegurando-se que a pretensão seja declarada e satisfeita em um único processo. No mesmo sentido: Acórdão 1251325, 07349558020198070001, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Nesse contexto, a satisfação do crédito reconhecido em favor do autor/recorrente, com fundamento em título judicial transitado em julgado, deve ser pleiteada nos autos da ação na qual foi constituída a obrigação de pagar quantia certa.
8. Outrossim, inadmissível considerar certidão de crédito emitida por ausência de bens penhoráveis como prova nova para a propositura de ação monitória, sob pena desnaturar o instituto da prescrição e esvaziar o primado da segurança jurídica.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46, da Lei 9.099/95).
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a não apresentação de contrarrazões.